Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA E DE DANO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DANO QUALIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INJÚRIA. RETORSÃO IMEDIATA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ameaça não pode qualificar o crime de dano quando os delitos possuírem desígnios autônomos e forem efetuados em um contexto diverso. Assim correta a qualificação em dano simples, possuindo o querelante legitimidade ativa para propor a queixa, porquanto a ameaça foi proferida depois da efetivação do dano, em contexto diverso.
2. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando houver retorsão imediata ou quando a injúria for precedida de provocação da outra parte (art. 140, § 1o, do CP). Assim, havendo nos autos provas que colocam em dúvida a ocorrência de prévia provocação por parte da querelante e que indicam que houve retorsão imediata, impõe-se a extinção da punibilidade pelo perdão judicial, com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de dano, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
4. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação do bem danificado impede o reconhecimento do pequeno valor e, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. O réu não faz jus aos benefícios constantes nos artigos 44 e 77 do Código Penal se é reincidente e o crime foi cometido com violência, porquanto não preenchidos os requisitos.
7. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.